Tribunal: STF
Processo: ARE 1580994
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indeferimento de produção de provas. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Negado provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo acórdão que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa por fracionamento indevido de compras e ausência de comprovação de recebimento de peças automotivas.

2. O recorrente alega desacerto da decisão agravada, sustentando cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral, desproporcionalidade da sanção aplicada e ausência de comprovação de dolo.

3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação aplicável e o conjunto probatório, consignou a desnecessidade de prova oral, dada a incontrovérsia do fracionamento indevido para burlar regras licitatórias e a falta de prova do efetivo recebimento ou utilização das peças. A condenação por improbidade administrativa baseou-se em lesão ao erário e violação de princípios administrativos.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de produção de prova oral configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) saber se a análise da desproporcionalidade da sanção e da comprovação do dolo envolve matéria constitucional ou infraconstitucional; e (iii) saber se a revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas.

III. Razões de decidir

5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão impugnada, pois as alegações do recorrente decorrem de mero inconformismo e não trouxeram argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida.

6. A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial possui natureza infraconstitucional, conforme entendimento firmado no tema 424 da repercussão geral.

7. A análise de questões relacionadas ao contraditório, devido processo legal e ampla defesa, quando dependente do reexame de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.

8. A discussão sobre a desproporcionalidade da sanção aplicada e a ausência de comprovação do dolo restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tornando eventual ofensa à Constituição meramente reflexa ou indireta.

9. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

10. Nego provimento ao agravo regimental.